Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. REMESSA AUTOS JUSTIÇA FEDERAL. PRECLUSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso específico dos Embargos de Declaração, só é cabível o não conhecimento do recurso nos casos em que a parte não indica quais vícios entende presentes no acórdão, além, é claro, dos casos de intempestividade.

1.1. No caso dos autos o vício foi indicado e a existência ou não de omissão só pode ser analisada no mérito recursal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. O acórdão analisou toda a questão apresentada de forma clara e coerente inexistindo vícios no acórdão.

3. Alterada a situação da União nos autos, que demonstrou interesse em ingressar nos autos como parte, necessária a remessa dos autos à Justiça Federal, ante sua competência absoluta, não havendo que se falar em preclusão.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.